Tribunal: TJMT
Processo: 1006724-59.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006724-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA - DIFERENÇA - PLANO VERÃO/1989 - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e diante da ausência de qualquer vício, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006724-59.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO:

GETÚLIO GONÇALVES VIANA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por pelo
HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO

contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão impugnada.

O embargante aponta omissão no acórdão em relação a perdas de correção monetária que dizem respeito ao Plano Verão, sustentando que a Câmara deixou de manifestar sobre decisão intercorrente de tribunal superior, que determinou a suspensão de todos os processos que envolvem a matéria dos planos econômicos.

Requer que seja reformado o acórdão, para que seja mantida a suspensão do processo de origem, com base nas decisões dos Ministros Dias Toffoli (RE 626.307 e RE 591.797) e Gilmar Mendes (RE 631.363 e RE 632.212)
.

Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de Id. 27462964.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 23409536, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES REMUNERADOS A MENOR – APURAÇÃO DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CREDITADAS NA CONTA POUPANÇA DA PARTE AUTORA REFERENTES AO PLANO ECONÔMICO VERÃO – MATÉRIA NÃO AFETA A HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF - EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 372 SUPERADA PELO ARTIGO 400, §ÚNICO DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão dos processos, individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a cobrança de diferenças de correção monetária em depósitos de poupança decorrentes de expurgos inflacionários, foi revogada em abril de 2019, com a apreciação do RE 632.212 pelo Supremo Tribunal Federal.

Resta superada a Súmula 372 do STJ, já que, consoante disposto no § único do art. 400 do Novo CPC/15, é possível a aplicação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido, dentre elas a cominação de multa.
”

O embargante defende a existência de omissão acerca dos fatos, entretanto,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

A questão posta em análise foi devidamente enfrentada pela Câmara e, conforme lançado no voto condutor do acórdão
“(...) ainda que a questão de fundo diz respeito a expurgos inflacionários a suspensão emanada pelo Supremo Tribunal Federal foi revogada em abril de 2019, com a apreciação do
RE 632.212
, ou seja, antes da interposição do presente recurso (...)”
(Id. 23401979)
.

Como bem destacado no julgado embargado, não tem razão o sobrestamento do processo de origem, só porque envolve matéria do Plano Econômico Verão/1989, uma vez que, embora existisse prévio entendimento do STF nesse sentido, este foi revogado em abril de 2019.

Nessa ordem, a irresignação do embargante não diz respeito a qualquer omissão no julgado, mas mostra o seu inconformismo com o resultado do acórdão, pretendendo uma rediscussão da matéria devidamente analisada, o
que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS VERÃO E COLLOR I – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(ED 0054969-21.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)”.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020